Tribunal: STF
Processo: RHC 222278
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental (eDOC.67) interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus, por entender que a impetração figura como sucedânea de revisão criminal, mas concedeu a ordem de ofício, “a fim de fixar ao paciente DENIZAR MAGALHAES SANTOS a pena privativa de liberdade final em 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, e a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor já arbitrado, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução” (eDOC.56).



    Nas razões recursais, a DPU sustenta que a ordem deve ser concedida em maior extensão, a fim de reconhecer a existência de nulidade no trâmite da ação penal originária. Aduz que o ingresso forçado na residência foi motivado por denúncias anônimas e pela fuga do corréu para o interior do domicílio ao avistar os policiais, circunstâncias que não configuram fundadas razões e, portanto, não dispensam a autorização judicial. 



    Nesse sentido, afirmando que “não houve qualquer diligência prévia que indicasse a veracidade da informação obtida por meio da denúncia anônima, não houve campana, monitoramento, nada, os policiais apenas adentraram na residência sem qualquer justa causa e sem mandado judicial”, requer a concessão da ordem de ofício em maior extensão, a fim de “reconhecer a ilicitude da prova, anulando-se a condenação imposta ao agravante”.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.



    Preliminarmente, cumpre assinalar o não conhecimento da impetração, como apontei na decisão agravada, em razão do trânsito em julgado da ação penal originária.



    Nada obstante, no caso dos autos, em razão dos argumentos lançados no agravo regimental, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    O agravante foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo a inicial acusatória descrito as circunstâncias da prisão em flagrante da seguinte forma (eDOC.03):



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de fevereiro de 2020, por volta das 14h00min, na Rua Catu, nº 61, bairro Lajeado, nesta capital, DENIZAR MAGALHÃES SANTOS e RONALDO AVELINO DE ARAÚJO JUNIOR, qualificados às fls. 07 e 10, respectivamente, previamente conluiados e com identidade de propósitos entre si, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 251 tijolos de maconha, com peso líquido de 152,1kg, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), e laudo de constatação (fls. 27/29), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquicas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Ao que se apurou, policiais civis, componentes da Equipe Apolo 13, realizavam investigações quando obtiveram informações de que integrantes de organização criminosa, adeptos ao tráfico de armas e drogas, estariam utilizando um imóvel situado no local dos fatos para guardar armas e drogas. Em posse de todas as informações, no dia 17 de fevereiro de 2020, os policiais se dirigiram ao local dos fatos, onde passaram a realizar trabalho de observação à distância.



    Durante a diligência, os agentes públicos constataram que havia um Honda/Civic, de placas BAV-5208, estacionado na garagem da residência, com a parte traseira coberta de forma a impedir a visão de quem observava o imóvel do lado de fora, o que levantou mais suspeitas. Além disso, ao se aproximarem do local, Ronaldo, percebendo a aproximação policial, tentou se evadir, rumando aos fundos do terreno, mas acabou sendo detido, uma vez que o portão da casa foi deixado entreaberto, o que possibilitou o rápido ingresso dos policiais civis. Apesar da abordagem, constatou-se que Ronaldo teve tempo de quebrar seu aparelho celular durante a perseguição.



    Apurou-se ainda que, adentrando a casa, os policiais abordaram Deniza, na posse de um aparelho celular já destruído. No interior da residência, na companhia dos indiciados, os agentes públicos passaram a revistar as dependências do imóvel, onde, mais precisamente no chão entre a cozinha e um dormitório, encontraram 251 tijolos de maconha, acondicionados em embalagens plásticas, razão pela qual deram voz de prisão em flagrante aos indiciados” (grifei).



    Em juízo, as autoridades policiais afirmaram que receberam informações anônimas que denunciavam a utilização da residência do corréu RONALDO para o armazenamento de entorpecentes. Ao se deslocarem até o local, avistaram um “carro coberto” e um indivíduo que, ao notar a presença dos policiais, correu para o interior do domicílio, o que motivou o ingresso dos agentes na residência (eDOC.04, p. 2):



    “Em juízo, o policial Jorge declarou que receberam informações que o imóvel era utilizado para armazenamento de drogas e diligenciaram até o local, onde se depararam com o acusado RONALDO e um veículo estacionado, no interior do imóvel estava o réu DENIZAR e as drogas. Os acusados confirmaram que o imóvel era utilizado para armazenar as drogas. Os acusados destruíram seus celulares antes da abordagem. A informação recebida era anônima. A habitação tinha uma casa embaixo, mas estava vazia. O carro estava no muro da casa. Não encontraram armas na casa.



    O policial Gustavo relatou que trabalham no combate ao tráfico de armas e drogas e receberam informação de que havia drogas na casa. Chegando ao local encontraram um carro coberto e notaram um dos réus na escada lateral da casa e saiu correndo para dentro da casa. Ao adentrarem na casa, os acusados estavam quebrando os aparelhos celulares. No interior da casa encontraram os tijolos da casa. Só estavam os dois na casa. Não conhecia os réus antes da ocorrência. Os réus disseram que alugaram a casa há pouco tempo. O local tinham uma casa embaixo, mas estava vazia. No quintal só estavam os acusados. O carro estava atrás do muro lateral da casa, com colchão e cobertores para esconder o veículo. Nada de ilícito foi encontrado sobre o veículo no momento da abordagem” (grifei).



    Os depoimentos dos policiais foram refutados pelo agravante e pelo corréu, que relaram que “os policiais invadiram o local a procura de drogas” momentos antes de o corréu RONALDO começar a cortar o cabelo do recorrente DENIZAR no interior do domicílio (eDOC.04, p. 2-3):



    “Ao ser interrogado, o réu RONALDO afirmou que já foi processado e condenado, tendo cumprido a pena. Trabalhava como cabeleireiro em seu salão. Mora em Guaianazes, na Rua Catu. Sobre os fatos, ia começar a cortar o cabelo do DENIZAR, quando os policiais invadiram o local a procura de drogas, quebrando sua parede e rasgando seu sofá, achando somente uma chave de um senhor chamado Francisco que havia cortado o cabelo momentos antes. Quando ia começar a cortar o cabelo de DENIZAR os policias invadiram o local com denúncia de drogas. Os policiais disseram que a droga foi achada no carro do senhor que havia cortado o cabelo. O carro era um Honda Civic, que era do Francisco. No local havia outra casa embaixo e as pessoas tinham casa. Nunca foi preso com drogas, somente por 157. Trabalhava honestamente. Na delegacia não foi permitido dar depoimento. Não entregou o telefone quebrado para o delegado, entregou inteiro. Não participa de organização criminosa.



    O réu DENIZAR declarou que nunca foi preso ou processado, estava trabalhando com moto, das 8h as 18h, com o Mario, não sabe o nome completo. Trabalha no local há 5 meses. No dia dos fatos estava trabalhando e somente foi cortar o cabelo, ao meio dia fechou a oficina e pediu para sua tia leva-lo no cabeleireiro. Chegando lá RONALDO estava atendendo outra pessoa e quando foi começar a cortar o cabelo chegaram os policiais, que localizaram drogas no carro do cliente que estava cortando o cabelo antes. Mora cerca de 15 minutos de distância de carro. Foi abordado por dois policias, que os levaram para a delegacia as 13h30min. Estava com seu aparelho celular. Nunca teve envolvimento com drogas, é trabalhador e tem filho pequeno. Na delegacia não foi permitido dar depoimento. O celular foi pego pelos policias de seu bolso, e não quebrou o celular antes de entregar. Não viu drogas no salão de RONALDO. Viu um senhor cortando o cabelo quando chegou” (grifei).



    A narrativa do réu DENIZAR no sentido de que tinha ido até o local para cortar o cabelo restou corroborada pelo depoimento da testemunha de defesa VIVIANE, que afirmou que “Deixou seu sobrinho DENIZAR no cabeleireiro no horário de almoço” (eDOC.04, p. 2):



    “A testemunha de defesa Viviane declarou que desconhece o fato dos réus estarem com drogas. Deixou seu sobrinho DENIZAR no cabeleireiro no horário de almoço, foi ao mercado, em horário de almoço do réu, por volta do meio dia e pouco. O cabeleireiro fica no bairro Lajeado, de carro não é longe do cabeleireiro. Não conhece a Rua Catu. O réu entrou no cabeleireiro, que se chama Ronaldo. Não sabe se Ronaldo é envolvido com drogas, pois é distante da família. Conhece o RONALDO como cabeleireiro há 8 meses. DENIZAR nunca foi preso ou processo. DENIZAR pediu apenas para deixar para cortar o cabelo, não sabe se era a casa de RONALDO. Ao retornar para buscar DENIZAR chamou duas ou três vezes, quando pessoas da região informaram que homens armados, que não eram policiais, tinham levado eles. Voltou para casa, falou com sua sobrinha informando o ocorrido. Retornou ao local por volta das 15h. As pessoas que levaram o acusado não tinham fardam, apenas de carro e armados, informação esta obtida com os vizinhos.”



    Entendendo pela existência de provas de materialidade e autoria delitivas, o Juiz de 1° grau condenou o recorrente nos exatos termos da denúncia (eDOC.04, p. 3):



    “Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais civis ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que realizaram investigação e obtiveram informação de que o imóvel localizado na Rua Catu, nº 61, São Paulo/SP era utilizado por organização criminosa para guarda de entorpecentes. Diligenciaram ao local e notaram a presença de um veículo Honda/Civic, placa BAV-5C08 na garagem, com a parte traseira coberta. O acusado RONALDO notou a presença da equipe e tentou se evadir, mas foi abordado. No interior da casa também foi abordado o acusado DENIZAR. Em revista realizada no imóvel, no chão entre a cozinha e quarto encontraram 251 tijolos de maconha.



    Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam os réus e não possuíam motivos para incriminá-los falsamente, inclusive confirmaram que se dirigiram ao local dos fatos baseados em informações obtidas durante o trabalho investigativo.



    (...)



    Além disso, a alegação apresentada pelos réus de que as drogas foram encontradas no veículo da pessoa que estaria cortando o cabelo antes de DENIZAR se mostrou isolada nos autos, isso porque os policiais não mencionaram a presença deste outro cliente, afirmando que as drogas foram localizadas no interior da casa de RONALDO e que no local só estariam RONALDO e DENIZAR, não mencionando a presença deste terceiro indivíduo nomeado pelo acusado RONALDO como Francisco. Da mesma forma, a testemunha de defesa, tia de DENIZAR, afirmou apenas que deixou seu sobrinho para cortar cabelo com RONALDO, não mencionando a presença desse suposto cliente.



    Ressalto também que o fato de funcionar no local um salão de cabeleireiro não é impeditivo para que também fosse utilizado pelos réus para armazenamento de drogas, como bem comprovado pelo depoimento dos policiais ouvidos em juízo.



    Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 18/19) e laudo pericial (154/156), em conjunto com a prova oral.”



    Na sequência, o paciente interpôs apelação criminal no TJSP e, em seguida, impetrou o HC 744.457/SP no Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de que a condenação restou fundamentada em provas ilícitas. O pleito, contudo, foi indeferido, tanto na instância recursal, como na instância superior:



    “A preliminar não se sustenta e deve ser rechaçada. 



    Havia denúncia anônima apontando que o imóvel seria utilizado por integrantes de uma organização criminosa para a guarda de entorpecentes e armamento; os policiais já realizando investigações e tiveram a atenção despertada para a conduta de Ronaldo, já que sem mais nem menos, ele saiu em disparada assim que avistou a viatura, procurando fugir pelos fundos do imóvel. Suspeita reforçada pela conduta do réu, que destruiu o próprio telefone celular enquanto era perseguido. Então os policiais resolveram ingressar na casa e se depararam com o corréu, que também se apressou em destruir o seu telefone celular. Havia, portanto, suspeita de que os Apelantes estivessem envolvidos no narcotráfico, o que legitimou a ação policial e a entrada na casa, onde efetivamente foi apreendido entorpecente.



    Os Apelantes, portanto, desenvolviam conduta tipificada como crime de tráfico de entorpecentes, de caráter permanente, deixando entrever que se encontravam em estado de flagrância, autorizador do ingresso policial na residência sem mandado judicial, valendo destacar que Ronaldo afirmou em juízo que autorizou a buscas, e que a garagem do imóvel ficava aberta. 



    De fato, a casa é asilo inviolável, todo cidadão tem de ter respeitada essa garantia constitucional, e não é qualquer situação que legitima o ingresso dos agentes estatais na residência alheia, sem o consentimento do morador, tanto que os abusos devem ser coibidos.



    Em caso análogo, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, recentemente – em dezembro de 2015 –, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia de nº 603616, dotado de repercussão geral, avançou no entendimento e firmou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifos da reprodução).



    E o Superior Tribunal de Justiça também tem se manifestado pela desnecessidade do mandado de busca para ingresso na residência, quando a autoridade visa coibir o tráfico de drogas, justamente pela natureza permanente do delito: “(...) 2. Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar o tráfico de drogas de delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, a fim de fazer cessar a atividade criminosa, conforme ressalva prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal (prisão em flagrante). 3. Consigne-se, ademais, que houve autorização da genitora do paciente para a entrada dos agentes de segurança na residência, o que reforça a inexistência de ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar” (HC nº 349.248/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 19/05/2016 – grifos da reprodução).



    E no caso em exame havia justa causa para o ingresso na residência, conforme analisado anteriormente.



    Afastada a questão prejudicial, passa-se à análise do mérito.



    A materialidade está consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), no laudo de constatação de caráter provisório (fls. 27/29) e no definitivo das drogas (fls. 154/156). 



    Os réus permaneceram em silêncio na fase extrajudicial, e em juízo negaram os fatos. Ronaldo alegou que é cabeleireiro e havia alugando aquela casa para montar um salão. Quando estava prestes a iniciar o corte do cabelo do corréu a polícia invadiu a casa, mencionando denúncia de tráfico de drogas. Permitiu a busca no local, e os policiais revistaram e vasculharam tudo, quebraram parede, rasgaram sofá, mas não encontraram nada de ilícito. Localizaram apenas a chave de Honda Civic pertencente a um cliente que havia acabado de cortar o cabelo, chamado Francisco, o qual deixou a chave no local e foi trocar uma nota de cem reais para pagar pelo serviço. Quando os policiais chegaram imaginou que se tratasse de clientes. A garagem ficava aberta. Os policiais disseram que encontraram a droga no veículo daquele cliente. No terreno também morava outra pessoa. Os policiais disseram que iriam para a delegacia apenas para averiguação, mas acabou sendo preso e não permitiram que contasse sua versão. Por fim, negou ter quebrado seu aparelho celular. 



    Denizar disse que pediu para sua tia levá-lo ao local para cortar o cabelo. Assim que chegou viu um senhor que havia acabado de cortas os cabelos. Ele e o corréu indagaram se possuía troco para uma cédula de R$100,00. Como não possuía, o senhor saiu e ele se sentou na cadeira , chegou no imóvel e viu outro rapaz, um senhor que já havia cortado o cabelo. Perguntaram se trocaria uma nota de cem reais, mas falou que não possuía troco. O rapaz saiu, e quando se sentou para cortar o cabelo os policiais chegaram, acusando de ter drogas no local. Eles revistaram a casa, não encontraram nada, e depois disseram que localizaram droga no carro, mas acredita que pertencesse ao cliente que havia acabado de sair. Na delegacia foi impedido de dar sua versão. Negou ter quebrado seu aparelho celular. Por fim, disse que não viu droga no interior da casa. 



    O policial civil Gustavo Souza do Nascimento narrou que trabalhava no combate ao tráfico de drogas e armas, e em diligências em campo recebeu informações de que havia drogas na casa. No local viu o Honda Civic coberto. Foi tudo muito rápido, e quando se aproximou do portão um indivíduo que estava numa escada lateral saiu correndo para o interior da casa. Ingressou no local e viu os réus quebrando os aparelhos celulares. Na casa foram apreendidos aproximadamente duzentos quilos de “maconha”. Indagados, eles disseram que alguém trouxe a droga naquele carro e deixou ali. Não conhecia os acusados. Aparentemente o local havia sido alugado dias antes. Havia outra moradia no pavimento térreo, mas não havia ninguém. Esclareceu que havia um colchão e cobertores sobre o carro. Por fim, disse que nada de ilícito foi localizado no automóvel.



    No mesmo sentido o depoimento prestado pelo policial Jorge Oriel Pereira do Valle. 



    A testemunha arrolada pela defesa, Viviane Cristina Marques da Silva, tia de Denizar, afirmou que o deixou no salão de cabelereiro do corréu Ronaldo, combinando buscá-lo uma hora depois. Foi ao mercado, e quando retornou ele já não estava mais no local, tomando conhecimento de que uns homens armados haviam levado as pessoas que estavam no salão. No mais, esclareceu que pegou o sobrinho na oficina, no horário de almoço dele. 



    Pois bem. A análise aprofundada do conjunto probatório revela que é caso de manter a condenação. 



    É que não obstante a negativa dos acusados, os policiais civis forneceram depoimentos seguros e convergentes, confirmando a denúncia anônima, a diligência no local, a visualização do automóvel coberto, o que levantou suspeita, e a tentativa de fuga do corréu Ronaldo, além da localização da “maconha” no interior da casa e o fato de os réus terem quebrado os respectivos celulares. 



    Os policiais não conheciam os acusados, o que foi por eles confirmado, e não há nos autos evidência de que tenham distorcido os fatos ou mentido para incriminá-los gratuitamente. E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento de que policial não é suspeito e não está impedido de depor, somente em decorrência das funções institucionais que desempenha. O depoimento que presta em juízo, como qualquer testemunha, somente merecerá reserva quando contrariado por outras provas, do que não se cogita no caso em exame. 



    Custa crer, ademais, que os policiais lançassem mão da significativa quantidade de droga que exibiram à autoridade policial para, sem mais nem menos, acusarem injustamente pessoas que nem mesmo conheciam. 



    O relato da testemunha ouvida por indicação da defesa não tem o alcance pretendido. O fato de conduzir o sobrinho ao local do fato não induz, necessariamente, à conclusão de que seja inocente; tampouco que não tivesse alguma vinculação com a droga apreendida. Fato é que quando da abordagem a testemunha não estava presente.” (Trecho da decisão proferida pelo TJSP - eDOC.05, p. 3-6)



    “No caso, observa-se que os policiais civis, após receberem informações de que o imóvel estava sendo utilizado por organização criminosa para guardar drogas e armas, fizeram campana no local, tendo o corréu Ronaldo empreendido fuga pelos fundos da casa ao visualizar a guarnição. Ronaldo acabou por ser perseguido e detido pelos agentes e, na fuga, quebrou seu celular. Diante de tais circunstâncias os policiais resolveram ingressar no imóvel, tendo apreendido o paciente, que também quebrou o celular, e 251 tijolos de maconha (151,100kg). 



    Salientou, ainda, a Corte de origem que o corréu Ronaldo, em juízo, afirmou ter autorizado a busca dos policiais no domicílio. 



    Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do corréu Ronaldo.” (Trecho da decisão proferida pelo STJ - eDOC.28, p. 8)



    Como se nota das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, o ingresso domiciliar fora motivado em síntese: a) por denúncias anônimas que apontavam o local como ponto de drogas; b) pela existência de um carro coberto encoberto estacionado em frente ao domicílio, classificado como “suspeito” e c) pela ação desenvolvida pelo acusado durante a diligência policial - “saiu em disparada assim que avistou a viatura, procurando fugir pelos fundos do imóvel” - atitude compreendida como suspeita.



    Contudo, as razões apontadas para o ingresso na casa do paciente, a meu juízo, não atendem à exigência expressa na legislação quanto à demonstração de hipótese de flagrante delito (art. 5°, XI, da Constituição Federal e art. 302 do CPP); não se conformam aos parâmetros da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Tema 280); tampouco atendem à exigência de adequada motivação dos atos judiciais (art. 5°, LXI, da CR/88).



    Partindo da noção de inviolabilidade domiciliar, rememore-se a redação do art. 5°, XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (grifei). 



    A mitigação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar é admitida, no que interessa ao caso dos autos, em hipótese de flagrante delito, espécie de prisão que encontra definição no Código de Processo Penal:



    “Art.302.Considera-se em flagrante delito quem:



    I - está cometendo a infração penal;



    II- acaba de cometê-la;



    III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;



    IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.



    Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. 



    Os dois dispositivos acima devem ser lidos ainda em conjunto com o RE 603616/RO, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, que estabeleceu balizas mais seguras para atuação policial, no que pertine à excepcionalidade prevista à inviolabilidade domiciliar, dando contornos à tese, aprovada em regime de repercussão geral, que conta com a seguinte redação: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,devidamente justificadas a posteriori,que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280). 



    Desse panorama normativo e jurisprudencial dessumem-se limites claros à atuação policial em caso de entrada forçada em domicílio: a) devem haver fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito; b) a constatação da fundada razão de flagrante delito deve ser aferida antes do ingresso ao domicílio, não convalidando a prova eventual encontro posterior de instrumento ou prática criminosa.



    E nesse aspecto enfatizo que no âmbito dos Tribunais muito se tem advertido quanto à necessidade de apontar a “fundada razão” para justificar o ingresso domiciliar, mas por vezes olvida-se que“fundada razão” não é um fim em si mesmo. Não é motivação autônoma ou desconexa, pois está essencialmente imbricada a outro elemento igualmente importante, que é o flagrante delito. Assim, indispensável a demonstração de “fundadas razões”, não de “atitude suspeita”, ou fundadas razões quanto “à necessidade/pertinência da incursão domiciliar”, mas sim fundadas razões da ocorrência de flagrante delito. 



    Tal constatação também tem sido recorrentemente ressaltada pela doutrina, como bem sintetiza Clemerson Merlin Clève: 



    “Não é demais destacar que a entrada forçada sem mandado judicial pressupõe flagrância. Ou seja, não importa a existência da justa causa (fundadas razões) quando não ocorrer qualquer das hipóteses de flagrante delito previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.” (CLÈVE, Clèmerson Merlin; KENICKE, Pedro Henrique Gallotti. Teses jurídicas dos tribunais superiores: direito constitucional II.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 351, grifei)



    Quanto ao ponto, importante estabelecer que o Código de Processo Penal, em seu art. 302, prevê três hipóteses para a configuração do flagrante delito. Segundo classificação doutrinária corrente, tem-se: a) flagrante próprio - o agente “está cometendo a infração penal” ou “acaba de cometê-la”(incisos I e II); b) flagrante impróprio – agente é“perseguido logo após (…) em situação que faça presumir ser autor da infração” (inciso III); e c) flagrante ficto – agente é “encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração” (inciso IV). 



    Nesse particular, pontuo que o termo flagrante delito encerra uma noção de fumus comissi delicti evidente, notório, facilmente apreensível por algum dos cinco sentidos humanos. Segundo essa compressão, a evidência do estado de flagrância relaciona-se com a visibilidade do delito, pois assim como “chama que denota com certeza a combustão, quando se vê a chama, é inquestionável que alguma coisa arde” (CARNELUTTI, Francesco. Lecciones sobre el Proceso Penal, v. II. Buenos Aires: Bosch, 1950, p. 77, tradução minha). 



    A causa configuradora de flagrante delito é, portanto, de ordem objetiva e se alinha com alguma circunstância facilmente demonstrável por prova direta, ou, como explicita PACELLI, “situação de ardência, de visibilidade incontestável da pratica do fato delituoso” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal, 25 ed., São Paulo: Atlas, 2021, p. 670). 



    É certo que na hipótese de flagrante impróprio e ficto não se tem, por vezes, a visibilidade material do ato delituoso, tal como ocorre no flagrante próprio. Nada obstante perceba-se que, mesmo nessas hipóteses, o legislador não descuida de mencionar circunstâncias objetivas que possam indicar de forma palpável e materialmente aferível a existência do delito – “perseguição” e “situação” que faça presumir (inciso III)” e “instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir (inciso IV) ”. 



    É dizer, a alusão à “perseguição”,“situação”e “instrumentos” denota o intuito de objetivação das causas ou circunstâncias que demonstram a existência do flagrante delito. Destoa, nessa linha de intelecção, admitir configurado o estado flagrancial com assento em “suspeitas”, “intuição”,“denúncias anônimas”, ou mesmo na “convicção íntima” do policial que não possa ser corroborada por algum elemento que indique a visibilidade material das situações de flagrante. 



    Nesse sentido assevera Aury Lopes Junior:



    “como a autoridade policial pode saber, antes de ingressar na residência, que lá havia, por exemplo, armas ilegais ou depósito de substâncias entorpecentes? Partindo disso, alguns setores da doutrina e jurisprudência passaram a exigir que a polícia comprove de que forma soube, previamente, da ocorrência do crime permanente e, principalmente, que a situação de flagrância corresponda – efetivamente – à visibilidade do delito.



    (...)



    Assim, somente quando presente essa “prévia visibilidade” é que está autorizada a busca domiciliar sem mandado judicial e legitimada pelo flagrante delito previsto no art. 5º, XI, da CF. Nos demais casos, em que não existe essa prévia visibilidade e apenas após o ingresso na residência é que a autoridade policial consegue buscar e encontrar a substância ou armas, é necessário o mandado judicial de busca e apreensão.” (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2022, p. 235, grifei).



    Igualmente discorre Paulo Rangel: 



    “Flagrante vem do latim flagrans, flagrantis, do verbo flagrare, que significa queimar, ardente, que está em chamas, brilhando, incandescente.



    No sentido jurídico, é o